Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723975-34.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY LINCOLN SANTOS PENHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180 do Código Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Afirma, portanto, ausência de provas contundentes que demonstrem o elemento subjetivo do dolo, razão pela qual a absolvição seria a medida mais justa e adequada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 180 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nesse sentido, a defesa não logrou êxito em comprovar que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tampouco apresentou documento ou nota fiscal acerca da aquisição da televisão. Portanto, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do acusado” (Id 62268579). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016